Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. DIVISÃO EQUILIBRADA ENTRE OS GENITORES. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DO MENOR E POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. ALIMENTOS AJUSTADOS DE FORMA ADEQUADA EM SENTENÇA.
1. O exame da guarda e do regime de visitas deve observar o princípio do melhor interesse da criança, respeitando a afetividade, conforme dispõe a doutrina, jurisprudência e legislação vigente.
2. A divisão do período de férias escolares deve levar em consideração do calendário escolar de forma a evitar prejuízo de um genitor em relação ao outro.
3. As férias de final e início de ano devem ser divididas forma equitativa, considerando o calendário escolar, estabelecendo que, em anos pares, a criança passará a primeira metade das férias com a genitora, e em anos ímpares, com o genitor, com a entrega da criança ocorrendo no dia 3 de janeiro, considerando o atual calendário escolar.
4. Quanto às visitas quinzenais, não procede o pedido para que o genitor busque e devolva a criança no mesmo dia, pois o deslocamento até a criança fortalece os vínculos paterno-filiais e atende ao melhor interesse do menor.
5. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-proporcionalidade-possibilidade, com base nas reais necessidades do alimentando e nas capacidades financeiras do alimentante.
6. Considerando que a sentença majorou adequadamente os alimentos do ano do acordo judicial para os dias atuais, conforme as necessidades do menor e as possibilidades do genitor, e não havendo demonstração de capacidade econômica superior do alimentante, não se justifica a elevação dos valores em sede recursal.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso tão somente para ajustar a regulamentação das férias escolares, dividindo-se de forma equitativa entre os genitores, conforme o calendário da instituição de ensino da criança.